Tribunal: STF
Processo: AI 87429
Classe: AI
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-05-04
Data de publicação: 1982-05-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. Funcionalismo. Demissão fundada, não nos próprios fatos apurados em inquérito, mas em qualificação da conduta do funcionário em face deles, ponto que levou o acórdão recorrido a considerar nula a punição, porque baseada em motivo diverso do apurado no inquérito. Inviável o recurso extraordinário que não enfrenta esse fundamento.